Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. PROFESSOR SUBSTITUTO. ACUMULAÇÃO COM CARGO DE CONFIANÇA RELATIVO A CARGO EFETIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez que a Impetrante instruiu o mandado de segurança com documentação para fins de comprovar o direito à acumulação de cargos, mostra-se adequada a via eleita.
2. No mérito, a pretensão da Impetrante consiste em assegurar-lhe a manutenção no cargo de confiança de Vice-Diretora, nos períodos matutinos e vespertinos, o qual é vinculado ao seu cargo efetivo de Técnica em Gestão Educacional, sem abrir mão do cargo de professora substituta, no período noturno. 2.1. O Distrito Federal, a seu turno, suscita precipuamente a Lei 4.266/2008, art. 9o, II, para defender a legalidade do ato administrativo que vedou a acumulação de cargos, determinando à Impetrante que exerça a opção.
3. O art. 9o, II, da Lei 4.266/2008, veda, tão somente aos ocupantes de cargo temporário nomeados sob a sua égide, a nomeação para cargos em comissão ou função de confiança. 3.1. A Portaria 72, de fevereiro/2021, mencionada pelo Distrito Federal, também veda a nomeação em cargo comissionado ou função de confiança apenas ao professor substituto, nada mencionando sobre os detentores de cargo efetivo. 3.2. O Edital do certame, por sua vez, não pode criar vedações não estabelecidas pela lei. 3.3. As normas suscitadas pelo Distrito Federal não configuram óbice à acumulação pretendida pela Impetrante.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida, ficando mantida a sentença. Sem majoração de honorários por força do art. 25 da Lei 12.016/2009.